Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-91.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Itapira – Dentista – Adicional Insalubridade – Grau médio – Pagamento – Laudo pericial – Confirmação – Majoração para grau máximo – Impossibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.